Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733376-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0004381-82.2000.8.07.0001 ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de liberação dos veículos, nos seguintes termos: (ID 244451015, na origem) “Conforme já reiterado em outras oportunidades (ID no 166747230 e 192069092), estando pendente a liquidação de sentença, os veículos devem permanecer com bloqueio de transferência para garantir os valores que ainda serão apurados. Em face do exposto, indefiro o pedido de ID no 241160807. Por outro lado, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de que seja concluída a revisão do PDOT, que servirá de base para definir se a restauração deverá ser parcial ou integral e o valor a ser pago pelos réus em razão da condenação pelos danos ambientais efetivados. Int.”. Nas suas razões recursais (ID 75023740) informa que foi ajuizado cumprimento de sentença relacionado à multa arbitrada judicial pelo descumprimento da obrigação. Defende que o executado cumpriu integralmente a obrigação, oportunidade em que requereu a desconstituição da penhora das 26 motocicletas, bem como a extinção do feito. Informa que o juízo de origem indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras de 26 motocicletas, sob o fundamento de que está pendente liquidação de sentença da obrigação principal. Alega que a decisão agravada incorre em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação concreta e individualizada. Sustenta que o juízo a quo não explicitou a correlação jurídica entre o bloqueio de transferência dos veículos e a futura liquidação da condenação principal, limitando-se a afirmar genericamente que os veículos devem permanecer bloqueados para garantir valores ainda a serem apurados. Aduz que a obrigação relativa às astreintes foi integralmente cumprida, conforme reconhecido pelo próprio agravado, e que o débito remanescente refere-se à obrigação principal, ainda pendente de liquidação. Argumenta que manter a constrição para garantir dívida distinta configura excesso de execução, violando os princípios do exato adimplemento e da utilidade da execução. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade. Acrescenta que a manutenção da penhora causa prejuízos concretos, como a impossibilidade de emissão do CRLV atualizado e da regularização das placas dos veículos conforme normas do MERCOSUL, apesar de estarem com IPVA e licenciamento pagos. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora das 26 motocicletas. Subsidiariamente, postula a adoção de medida constritiva alternativa, com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão de ID 166887985 já tinha indeferido a liberação dos veículos, enquanto pendente a liquidação de sentença. Nesse sentido, transcrevo parte da decisão (ID 166887985, na origem): "ID 166747230. Estando pendente a liquidação de sentença, os veículos devem permanecer com bloqueio de transferência para garantir os valores que ainda serão apurados”. Observa-se, ainda, que foi interposto recurso contra referida decisão, ao qual foi negado provimento conforme acórdão de ID 192069092, na origem. Em que pese o agravante afirme que não houve decisão acerca da manutenção das penhoras, verifico que a digressão dos fatos ocorridos na origem não ampara as suas alegações. Vejamos. O credor postulou o cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios e multa fixada (ID 101493201, na origem). A decisão de ID 102889323 recebeu o cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, conforme decisão de ID 113286720. Os veículos foram penhorados. O devedor efetuou o depósito da dívida. A decisão de ID 162754142 determinou que o credor se manifestasse sobre o pagamento informado pelo devedor. O Distrito Federal apresentou petição informando que concordava com os valores depositados em juízo referente ao pagamento da multa. Contudo, postulou a manutenção da penhora dos veículos penhorados até a conclusão da liquidação e pagamento da indenização ambiental. Nesse sentido, transcrevo a petição do credor (ID 165303187, na origem): “Dessa forma, o ente público requer a emissão de alvarás de levantamento das quantias depositadas em juízo, com a distinção dos valores atualizados relativos aos honorários advocatícios que deverão ser encaminhados ao Fundo Pró Jurídico da PGDF e o da multa que deverão ser enviados ao Fundo Único do Meio Ambiente do DF. Requer, ainda, a manutenção das penhoras efetivadas com a finalidade de assegurar o pagamento de indenização que deverá ser calculada em liquidação de sentença que já foi iniciada por meio da petição ID 99037970. Dessa forma, além das autorizações de levantamento das quantias já depositadas, o Distrito Federal requer o prosseguimento da liquidação iniciada por meio da petição ID 99037970, com a intimação dos requeridos para que cumpram a determinação deste r. Juízo ID 99323187, com a manutenção da penhora já efetivada dos veículos do condomínio réu até o final da liquidação e pagamento da indenização ambiental devida. (destaquei) Logo em seguida, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberação dos veículos penhorados, decidindo que os veículos devem permanecer com bloqueio de transferência para garantir os valores que ainda serão apurados em liquidação de sentença (ID 166887985, na origem). O agravante interpôs recurso, que não foi provido. Desse modo, a questão apresentada no presente recurso deveria ter sido objeto de impugnação no agravo de instrumento anteriormente interposto. Eventual questão não impugnada naquele recurso, não pode ser objeto de novo agravo de instrumento, em virtude da preclusão consumativa. Com efeito, a decisão do juízo foi clara no sentido de o bloqueio dos veículos seriam mantidos até a liquidação de sentença da indenização devida pelo agravante. Observa-se, ainda, que o bloqueio não foi mantido até a quitação da multa, mas, acolhendo o pedido do Distrito Federal para que aguardasse a liquidação da indenização devida pelo agravante/devedor. Assim sendo, não é possível reabrir a discussão acerca da manutenção das penhoras, uma vez que já houve decisão acerca do tema, que está preclusa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora